Tribunal: STF
Processo: RHC 260758
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDNIÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECORRENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE POR OUTROS DECRETOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 4º, CAPUT, DO DECRETO 11.846/2023. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente que “[...] à época do Decreto, contava com 06 condenações em fase de execução de sentença neste juízo, cujas penas totalizavam 26 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo do art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023, para comutação da pena.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023 estabelece que: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior”. 



    4. No caso, “[...] verifica-se que o agravado já foi agraciado pela comutação da pena com fundamento nos Decreto dos anos de 2006, 2012, 2014 e 2015 (incidentes n. 14784879, 10065473, 14784921 e 14784926), incorrendo no óbice à nova concessão de comutação”.



    5. Assim, por ter obtido esse benefício anteriormente, o paciente não preenche o requisito objetivo do referido art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.